Tribunal: STF
Processo: Rcl 84435
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA QUE SE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107 - Tema 788 - RG, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese em sede de Repercussão Geral: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". 



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. In casu, (a) o acórdão reclamado assentou que “não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. Isso porque diante da interposição de recurso pelo Ministério Público contra a sentença de primeiro grau, ainda que somente em relação a um dos delitos, não se verifica o trânsito em julgado da condenação, que somente veio a ocorrer em 05/04/2022, conforme destacado pelo Juízo das execuções e confirmado no acórdão atacado”; (b) destacou que “não há como conhecer do pedido para que o termo inicial do prazo prescricional seja 22.7.2019, quando o Paciente foi colocado em liberdade, de maneira que a prescrição alcançaria a pretensão executória em 22.7.2027, não interferindo em nada o transito em julgado para ambas as partes, pois se trata de inovação de pedido deduzido somente agora em sede recursal e sobre o qual não houve debate no acórdão do Tribunal de origem. Cabe ressaltar que ficou consignado na decisão agravada forma taxativa que ‘não se trata portanto do reconhecimento de datas distintas para o reconhecimento da trânsito em julgado da condenação, que ficou expressamente estabelecido como 05/04/2022’”



     4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a tese firmada pelo Plenário no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, que se alega violada, tendo em vista que não há no ato reclamado qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao tema da prescrição da pretensão executória da pena.



    5. Outrossim, o trânsito em julgado do acórdão reclamado obsta o seguimento da reclamação. 



    6. É imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    7. nego provimento ao agravo.